Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710951-20.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o Distrito Federal sobre petição de ID 54198401. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora